Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-48.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
17/03/2021
Número: 0600483-48.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600587-22.2020.6.16.0000
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Coligação Partidária - Majoritária, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600483-48.2020.6.16.0188,
que julgou improcedente a representação. Reputou não ser a hipótese de reconhecimento de
litigância de má-fé por parte do representante, eis que ausente o perfeito enquadramento legal apto
a permitir a condenação pleiteada. (Representação por Propaganda Irregular com Pedido de
antecipação liminar da Tutela ajuizada pela Coligação Verdade, Realidade e Honestidade em face
de Marly Paulino Fagundes, com fulcro no Art. 36, § 4º da Lei 9.504/97 e art. 12 da Resolução TSE nº
23.610/2019, alegando, em síntese, que as propagandas eleitorais veiculadas na rede social pessoal
da representada no Facebook não respeitam a proporcionalidade legalmente exigida entre o nome
do candidato titular e o de seu vice, ou seja, são dispostas em contrariedade ao que bem preconiza
o § 4º do Art. 36 da Lei das Eleições, o qual reproduz a necessidade da proporcionalidade de 30%
entre os nomes do candidato e vice nos materiais de propaganda a serem diversamente
veiculados. Conteúdo dos posts: "prefeita Marli Paulino vice rosa Maria 55, para seguir em frente,
iniciamos esta semana com a tão aguardada e abençoada chuva. Que ela possa amenizar um
pouco essa seca que castiga nossa região. Quero desejar uma ótima semana! O nosso Governo
Ratinho Jr. Confirmou o apoio a campanha da Marli Paulino, e reiterou sobre o compromisso com a
saúde e construção do novo Hospital com UTI, em Pinhais. Cada bairro da nossa cidade carrega
um monte de histórias das famílias, das pessoas, nas escolas e ruas. Este é o bairro Vargem
Grande, onde já morei já mais de 20 anos, antes de mudar para onde vivo hoje. Lembro-me bem
como eram as ruas e as dificuldades que tínhamos. Ao Olhar está foto fico feliz e orgulhosa deste
bairro tão especial ter feito parte da minha história. Ao andar pelas ruas de Pinhais sentimos muito
orgulho por ela estar cada dia mais desenvolvida, bonita, organizada. Essa parceria entre eu e a
Rosa marai sempre deu certo, e agora queremos continuar a lutar pelo bem da nossa cidade"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
PREFEITO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
VERDADE, REALIDADE E HONESTIDADE 15-MDB / 12-PDT
(RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRENTE)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)

MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
PREFEITO (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
VERDADE, REALIDADE E HONESTIDADE 15-MDB / 12-PDT
(RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28321
266
15/03/2021 16:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.342

RECURSO ELEITORAL 0600483-48.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
RECORRENTE: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
RECORRENTE: VERDADE, REALIDADE E HONESTIDADE 15-MDB / 12-PDT
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRENTE: MARLY PAULINO FAGUNDES
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: MARLY PAULINO FAGUNDES
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
RECORRIDO: VERDADE, REALIDADE E HONESTIDADE 15-MDB / 12-PDT
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSOS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PROPAGANDA
INTERNET
–
NOME
DA
CANDIDATA
A
VICE-PREFEITA EM TAMANHO INFERIOR A 30% DO NOME DA
CANDIDATA A PREFEITA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA
PROPORÇÃO LEGAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
APLICADA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 36,
§4º, DA LEI Nº 9504/97, UTILIZA-SE COMO CRITÉRIO, SEM
PREJUÍZO DA LEGIBILIDADE E DA CLAREZA, A PROPORÇÃO
ENTRE OS TAMANHOS DAS FONTES EMPREGADAS NA GRAFIA

DOS NOMES COTEJADOS – MEDIDA LINEAR DA ALTURA DAS
LETRAS – E NÃO A PROPORÇÃO ENTRE A ÁREA QUADRADA E/OU
O NÚMERO DE
DA IMAGEM.
PIXELS
2. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO SE VERIFICA VIOLAÇÃO OS BENS
JURÍDICOS TUTELADOS PELA NORMA, DENTRE OS QUAIS A
TRANSPARÊNCIA E O DIREITO AO ELEITOR SABER EXATAMENTE
EM QUEM ESTÁ VOTANDO, PORQUANTO HOUVE A IDENTIFICAÇÃO
VISUAL
DA
CHAPA
NA
PROPORCIONALIDADE
LINEAR
ESTABELECIDA.
3. NÃO HAVENDO NÍTIDA INTENÇÃO DO REPRESENTANTE EM
PROVOCAR INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO OU DE
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO, INCABÍVEL O RECONHECIMENTO
DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos contra sentença (16698166)
proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR que julgou improcedente a
representação “uma vez que não restou demonstrado que as propagandas eleitorais
veiculadas pela representada não respeitam a proporcionalidade mínima de 30% entre
reputando
o nome das candidatas ao cargo de Prefeita e Vice-Prefeita”,
“não ser a
hipótese de reconhecimento de litigância de má-fé por parte do representante, eis que
ausente o perfeito enquadramento legal apto a permitir a condenação pleiteada”.
Em suas razões (id. 16698266), COLIGAÇÃO VERDADE, REALIDADE E
HONESTIDADE (MDB e PDT) e ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO sustentam que
em todas as publicações denunciadas a logo de campanha para a disputa do pleito “é
afirmando haver
retratada com o escrito Paulino embaixo de Marli, e não do lado”
justaposição e superexposição dos nomes “Marli” e “Paulino” os quais formariam um só
bloco enaltecendo a titular na chapa.

Defendem equívoco no método linear de medição apresentado pela
representada vez que “consta aferição apenas no escrito “Marli”, sendo que o segundo
nome: “Paulino”, repita-se, é sorrateiramente retirado da parte de cima do engenho
publicitário (...) com o intento de diminuir a altura das letras e consequentemente a
proporção entre os escritos.
Afirmam que “a proporção entre os caracteres referentes à medida linear de
altura das letras da candidata à Prefeita, quando comparados com os da sua Vice,
perfazem uma irregular proporcionalidade menor que 20%, considerado o tamanho das
letras dos dois nomes das integrantes. (...) tanto em cálculo pela área quanto pela
e, assim, as publicações não respeitariam a
altura linear correta das letras”
proporcionalidade legalmente exigida.
Alegam, ainda, que houve modificação na disposição dos nomes das
candidatas em novas publicações veiculadas.
Ao final, requerem que seja reconhecida a ilegalidade da propaganda e a
consequente aplicação de multa.
O segundo recurso (id. 16698516) foi interposto pela representada MARLY
PAULINO FAGUNDES, candidata eleita à Prefeitura de Pinhais/PR, contra a não
aplicação de multa por litigância de má-fé.
Assevera, em suas razões recursais, que “pretendendo induzir o MM Juízo
os representantes
em erro quanto a lisura do material de campanha empregado”,
agiram de má-fé, ferindo o disposto no artigo 80, incisos I, V e VI, do Código de
Processo Civil.
Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida para o fim de condenar
os representantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em contrarrazões ao primeiro recurso (id. 16698416), Marly Paulino
sustenta que os representantes realizam “grosseira inovação recursal ao aduzir tese
, qual seja, a de que a posição do nome “Marli”
que não constava em sua prefacial”
sobre “Paulino” deveria ser considerado como um bloco só. Ao final, requer que seja
negado provimento ao recurso.
A coligação recorrida e Aloisio apresentaram contrarrazões ao segundo
recurso (id. 16698766), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 20897766) opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral
interposto por Coligação Verdade, Realidade e Honestidade, não havendo
manifestação acerca do segundo recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral
de Pinhais/PR julgou improcedente o pedido veiculado na representação por
propaganda eleitoral irregular, proposta pela Coligação recorrente, por entender que foi
veiculada em conformidade ao estabelecido no § 4º, do art. 36, da Lei nº 9.504/97,
asseverando
:
in verbis
“Na esteira do parecer ministerial, é curial concluir que analisando as postagens
apresentadas pelo representante, não restou demonstrada a irregularidade na proporção
entre os tamanhos das fontes empregadas na grafia dos nomes das candidatas a Prefeita
e Vice-Prefeita, pois, o parâmetro utilizado pelo representante, qual seja, o cálculo acerca
da área quadrada das letras, não é o utilizado pela legislação eleitoral, que prevê que a
proporcionalidade deverá ser aferida pelo tamanho das fontes – medida linear da altura e

comprimento das letras.
Portanto, o representante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ao contrário do
aduzido pelo representante, a representada demonstrou em seus documentos o
visto que a grafia do nome da candidata ao
cumprimento do percentual previsto em lei,
cargo de vice-prefeita corresponde a 34% do tamanho da fonte da titular. Logo,
apresentou e comprovou fato modificativo do direito do autor.
Consoante já decidido pelo TSE, deve ser demonstrado que a proporção entre os
tamanhos das fontes empregadas na grafia dos nomes cotejados – medida linear da
altura das letras – é inferior aos 30% exigidos pela norma, e não a proporção entre a área
quadrada e/ou o número de pixels da imagem.
(...)
Reputo não ser a hipótese de reconhecimento de litigância de má-fé por parte do
representante, eis que ausente o perfeito enquadramento legal apto a permitir a
condenação pleiteada”.
Passa-se, assim, para a análise dos recursos individualmente.

Do recurso interposto por Coligação “Verdade, Realidade e
Honestidade” e Aloisio Justino do Nascimento (id. 16698266):
De início, a recorrida Marly suscitou, em contrarrazões ao recurso (id.
16698416), “preliminar de inovação recursal de tese não contida na petição inicial da
acarretando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
representação”
Sustenta que a tese de caracterização de propaganda eleitoral irregular foi
inovada pelos recorrentes, na fase recursal, argumentando que “em nenhum momento
de sua petição inicial o representante procurou aduzir que a posição do nome “Marli”
sobre “Paulino” deveria ser considerado como “um bloco só” ou mesmo que o nome da
”.
candidata deveria estar ao lado e não sobre
Sem razão.

O fato de a parte autora não ter formulado, na inicial, pedido específico de
verificação de irregularidade na propaganda impugnada quanto à “posição do nome
“Marli” sobre “Paulino””, mas tão somente de “não respeito da proporcionalidade
legalmente exigida”, não torna aquele uma inovação em sede recursal, pois se trata de
mera decorrência do núcleo da controvérsia a ser enfrentada no primeiro recurso, qual
seja, a verificação da prática, ou não, de propaganda irregular por eventual
inobservância da proporcionalidade mínima entre o nome do candidato a vice e o nome
da titular ao cargo majoritário, conforme estabelecido no § 4º, do art. 36, da Lei nº
9.504/97.
Outrossim, as inúmeras imagens trazidas com a inicial apresentam a
disposição dos nomes da candidata à prefeitura um sobre o outro. Apenas a título
argumentativo, caso inovação fosse, esta não traria prejuízo à recorrida visto que
oportunizada e devidamente apresentada as contrarrazões ao recurso.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões e,
consequentemente, estando presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do
recurso.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se ao exame do mérito da causa.
Na hipótese, os recorrentes aduzem que “todas as publicações
encontram-se em desconformidade com o disposto nos art. 36, § 4°, da
denunciadas”
Lei no 9.504/1997 em vista de que “tanto em cálculo pela área quanto pela altura linear
a proporção mínima de 30% não estaria respeitada.
correta das letras”
Assim, para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelos recorrentes:

Com efeito, assim estabelecem os dispositivos legais mencionados:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
§ 4 Na propaganda
deverão constar,
,
o
dos candidatos a cargo majoritário
também os
ou a suplentes de senador,
nomes dos candidatos a vice
de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Por sua vez, o artigo 12, da resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece que:
Art. 12. Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular (Lei nº 9.504/97, art. 36,
§4º).
Parágrafo único. A aferição do disposto no
deste artigo será feita de acordo com a
caput
proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras)
,
empregadas na grafia dos nomes dos candidatos
sem prejuízo da aferição da
legibilidade e da clareza.

Como se vê, o § 4°, do artigo 36, da Lei no 9.504/1997, estabelece a
obrigatoriedade de as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o
nome do futuro titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso do advérbio
“também”, bem como que entre o nome do candidato a vice e o nome da titular ao
cargo majoritário deve ser respeitada a proporcionalidade mínima de 30% (trinta por
cento).

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Tribunal Superior Eleitoral, conforme
se extrai da seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO INOMIDADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÃO. ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97. CRITÉRIOS
PARA ATENDIMENTO DA REGRA DE PROPORÇÃO DE 1/10 ENTRE OS NOMES DOS
CANDIDATOS A PRESIDENTE E VICE. NÃO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
MULTA DO ART. 36, § 3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES.
I - Para aferição do cumprimento da regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, utiliza-se
como critério principal, sem prejuízo da legibilidade e da clareza, a proporção entre os
tamanhos das fontes empregadas na grafia dos nomes cotejados - medida linear da
- e não a proporção entre a área quadrada e/ou o número de pixels da
altura das letras
imagem.
II - Diante desse critério fixado em Plenário, resta caracterizado o ilícito do art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97 e, por conseguinte, impõe-se a multa pecuniária fixada na decisão
recorrida.
III - Recurso a que se nega provimento.
(Representação nº 109134, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014)
O intuito da lei não é só de impedir que o nome do vice seja omitido, mas
também o de assegurar que o eleitor saiba exatamente em quem está votando para
ambos os cargos, é o direito à informação, conhecer quem são os principais atores
envolvidos no processo eleitoral.
Nesse contexto, não se leva em consideração a proporção entre a área
quadrada do nome da candidata a Vice ao da candidata a Prefeita mas sim a
observância da regra eleitoral que exige fazer legível o nome do candidato a vice
apondo seu nome inscrito em tamanho de fonte que respeite a proporção de 30% do
nome da candidata a Prefeita.
No caso em análise, não se verifica violação dos bens jurídicos tutelados
pela norma, dentre os quais a transparência e o direito ao eleitor saber exatamente em
quem está votando, porquanto houve a identificação visual da chapa, sendo que a
“justaposição” apenas ao nome da candidata titular da chapa na logo da propaganda
não tem o condão de ofender a regra – em vista do respeito à proporcionalidade,
aferida pelo tamanho das fontes – medida linear da altura e comprimento das letras.
Especificamente em relação a assinatura visual da propaganda, a
magistrada de primeiro grau assim consignou: “a representada demonstrou em seus
documentos o cumprimento do percentual previsto em lei, visto que a grafia do nome da
candidata ao cargo de vice-prefeita corresponde a 34% do tamanho da fonte da titular.
Logo, apresentou e comprovou fato modificativo do direito do autor.”
Confira-se:

Entretanto, em suas razões recursais o representante afirma que “é de toda
lógica a premissa de que ambas palavras, quais sejam “Marli” e “Paulino”, devem ser
(fls. 7, id.
consideradas ao cálculo da proporção, seja este cálculo linear ou não”
16698266), apresentando a imagem a seguir para o fim do cálculo com o “nome duplo”,
considerando a quebra de linha no nome da candidata a Prefeita:
Da análise da segunda imagem, não restou claro e indene de dúvida que a
proporcionalidade não foi respeitada. Seguindo o parâmetro apresentado pelo
representante, tenho que a altura dos nomes “Marli Paulino” atingem 1,2 cm e o de
Rosa, candidata a Vice-Prefeita, atinge 0,3 cm – ou seja, diferença irrisória e
imperceptível ao eleitorado e a este julgador, na medida de 0,06 cm (30% de 1,2 =
0,36).
Neste ponto, frente a irrisória diferença a menor do percentual mínimo,
comungo do entendimento já explanado em voto por esta Corte, segundo o qual “este
esforço de métrica, a meu juízo, guarda pouco sentido e ocupa a Justiça com questão
(Recurso Eleitoral nº 39323, Acórdão nº 52688 de
de duvidosa relevância e eficácia”
01/12/2016, Relator(a) Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Publicação: PSESS – Publicado
em Sessão, Data 14/12/2016).
No presente caso, a diminuta inobservância da medida ao limite legal não
causou prejuízo à identificação da candidata a vice, já que é possível ler, com clareza,
nas propagandas impugnadas, o nome de urna da candidata em questão: “Rosa Maria”.
Com efeito, cumprido o objetivo da norma que é assegurar a identificação
adequada do nome da candidata a Vice-Prefeita, sem prejuízo para o eleitorado, reputo
regular a propaganda eleitoral impugnada.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões e, no
mérito, nego provimento ao recurso interposto por Coligação “Verdade, Realidade e
Honestidade” e Aloisio Justino do Nascimento.

Do recurso interposto por Marly Paulino Fagundes:

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como da contrarrazão apresentada.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral
de Pinhais/PR consignou “não ser a hipótese de reconhecimento de litigância de má-fé
por parte do representante, eis que ausente o perfeito enquadramento legal apto a
permitir a condenação pleiteada”.
Assim, a controvérsia posta no presente recurso se limita à aplicação, ou
não, de multa por litigância de má-fé.
A recorrente sustenta que “conforme argumentado em defesa, espera-se
um mínimo de diligência e responsabilidade de quem move o Judiciário para
representar um candidato, ainda mais pretendendo induzir o MM. Juízo em erro quanto
a lisura do material de campanha empregado, devendo este tipo de desídia provocar a
(fls. 5, do id. 16698516).
condenação por litigância de má-fé”
Pois bem. De acordo com o artigo 80, do Código de Processo Civil
considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário, in verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em relação à punição, o artigo 81 do mesmo diploma dispõe que:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
(...)
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até
10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Resta claro, do andar processual, ausência de má-fé no agir do recorrido.
No caso, tenho que a atuação ocorreu sem extrapolação que importasse em abuso do
direito de ação ou alteração da verdade dos fatos.

Diante de tais fundamentos, vez que não se verifica que o recorrido tenha
agido de modo temerário ou com má-fé, não merece reforma a sentença de primeiro
grau também neste ponto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos
interpostos, bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar-lhes
provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600483-48.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO
NASCIMENTO PREFEITO - RECORRENTE: ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO - Advogado
dos RECORRENTES: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227 - RECORRENTE: VERDADE,
REALIDADE E HONESTIDADE 15-MDB / 12-PDT - Advogados do RECORRENTE: ROGERIO
HELIAS CARBONI - PR0037227, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 - RECORRENTE:
MARLY PAULINO FAGUNDES - Advogado da RECORRENTE: RAFAEL ALVES SERVILHA -
PR0073945 - RECORRIDO: MARLY PAULINO FAGUNDES, ALOISIO JUSTINO DO
NASCIMENTO, ELEICAO 2020 ALOISIO JUSTINO DO NASCIMENTO PREFEITO, VERDADE,
REALIDADE E HONESTIDADE 15-MDB / 12-PDT - Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL
ALVES SERVILHA - PR0073945. RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 11.03.2021.